Tribunal: TJMT
Processo: 1001810-39.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1001810-39.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ALTEMAR DIAS DA GAMA - CPF: 963.281.261-15 (ADVOGADO), SEBASTIAO FERREIRA COELHO - CPF: 523.049.731-91 (REQUERENTE), JULIANA BERTOLDO - CPF: 011.313.571-83 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), APARECIDO MACIEL - CPF: 615.946.361-68 (TERCEIRO INTERESSADO), K. G. D. O. (VÍTIMA), MARIA RADIJA GONZAGA PEREIRA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO À AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. AUSENTE JUSTIFICADAMENTE A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. revisão criminal. Estupro de vulnerável. Crimes praticados contra duas vítimas. Dosimetria da pena. Concurso material e continuidade delitiva. Incidência da continuidade delitiva específica (art. 71, parágrafo único, CP). Afastamento do concurso material. Redimensionamento da pena. Possibilidade. Revisão criminal parcialmente procedente.

I. Caso em exame

1.

Ação revisional criminal proposta por condenado pela prática de crimes de estupro de vulnerável, perpetrados contra duas vítimas distintas — netas de sua companheira — em contexto de convivência doméstica, caracterizado por reiterado padrão de conduta, ausência de descontinuidade relevante entre os atos delitivos e identidade quanto ao tempo, local e
modus operandi
da execução.

2.

O requerente alega violação ao texto expresso da lei penal quanto à dosimetria da pena, sustentando que a sentença reconheceu continuidade delitiva simples em relação a cada vítima e, ao final, aplicou o concurso material, quando seria aplicável exclusivamente a continuidade delitiva específica.

I
I. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se, diante da prática de crimes dolosos da mesma espécie, cometidos com violência contra vítimas distintas, em idênticas condições de tempo, lugar e modo de execução, é cabível a aplicação da continuidade delitiva específica, prevista no art. 71, parágrafo único, do
Código Penal, afastando-se a aplicação do concurso material.

III. Razões de decidir

4.

As provas demonstram que os crimes ocorreram em ambiente doméstico compartilhado entre o agente e as vítimas, sob as mesmas circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução, com padrão reiterado de conduta.

5.

Verifica-se a presença de todos os requisitos do art. 71, parágrafo único, do Código Penal: crimes dolosos da mesma espécie, cometidos com violência contra vítimas diferentes e sob idênticas condições, o que autoriza o reconhecimento da continuidade delitiva específica.

6.

No caso em exame, mostra-se mais adequada a aplicação da continuidade delitiva específica, em detrimento do reconhecimento do concurso material, por se tratar de medida que melhor se ajusta às particularidades fáticas dos autos, além de representar orientação de política criminal mais benéfica ao réu, evitando desproporcionalidade na dosimetria da pena.

7.

O critério de exasperação da pena na continuidade delitiva específica deve considerar tanto os elementos objetivos (quantidade de infrações) quanto os subjetivos (culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos e circunstâncias), conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

8.

Aplicada a fração de aumento de metade (1/2) sobre a pena mais grave, fixando-se a reprimenda definitiva em 21 anos de reclusão, em substituição ao somatório decorrente do concurso material.

IV. Dispositivo e tese

9.

Revisão Criminal parcialmente procedente.

Tese de julgamento:
“1. Quando configurada a prática de crimes dolosos da mesma espécie, cometidos com violência contra vítimas diferentes, em mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, é aplicável a continuidade delitiva específica, nos termos do art. 71, parágrafo único, do Código Penal. 2. A aplicação da continuidade delitiva específica afasta o concurso material, devendo a pena ser exasperada com base em critérios objetivos e subjetivos, sem ultrapassar o limite do art. 75 do Código Penal.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 69, caput, 71, caput e parágrafo único, e 75.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 2050470/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 22/04/2024; STJ, AgRg no AREsp 2675357/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 27/08/2024; TJMT, N.U. 1000163-77.2023.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 04/05/2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Revisão Criminal proposta por
Sebastião Ferreira Coelho
a fim de impugnar sua condenação à pena de
33 (trinta e três) anos, 1 (um) mês e 18 (dezoito) dias de reclusão
, em regime inicial fechado
, pelo delito de estupro de vulnerável praticado contra duas vítimas (netas de sua companheira) tipificado no artigo 217-A
caput
, c/c artigo 226, II, ambos do Código Penal, que foi objeto da Ação Penal n.
0005310-14.2015.8.11.0055
.

Em síntese, o requerente sustenta que a condenação, embora tenha reconhecido a continuidade delitiva em relação aos fatos praticados contra cada uma das vítimas, ao final
considerou o crime continuado individualmente e depois aplicou o concurso material
, resultando em agravamento indevido da pena total. Argumenta que tal procedimento configura
bis in idem
, por aplicar cumulativamente as regras do art. 71,
caput
, e do art. 69, ambos do Código Penal, violando a legalidade penal.

Aduz, ainda, que o conjunto fático e probatório revela identidade de circunstâncias de tempo, lugar e
modus operandi
entre os delitos, de modo que seria cabível a aplicação da
continuidade delitiva específica
, prevista no
parágrafo único do art. 71 do Código Penal
, mesmo nos casos de crimes cometidos contra vítimas distintas, conforme entendimento pacífico dos Tribunais Superiores.

Pugna, ao final, pelo
redimensionamento da pena
, com o afastamento do concurso material e a aplicação exclusiva da continuidade delitiva específica, em sua fração mínima, em observância ao princípio da individualização da pena (Id. 264468759).

Anexou documentos (Id. 264468764 a 264468785).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela improcedência do pedido revisional (Id. 267211770), com o seguinte resumo:

Revisão Criminal:
Estupro de vulnerável majorado em continuidade delitiva contra vítimas diversas, em concurso material – Súplica pela revisão da dosimetria da pena aplicada, almejando o reconhecimento da continuidade delitiva entre as diversas condutas praticadas contra as duas vítimas, com alteração da fração de aumento pela continuidade delitiva específica (art. 71, parágrafo único, CP), afastando a regra do concurso material de crimes -
Improcedência
– Inexistência de
error in procedendo
ou
in judicando
na dosimetria da pena imposta ao requerente, a justificar a revisão da condenação -
In casu
, denota-se que o juízo sentenciante, de forma escorreita, aplicou a regra do crime continuado simples/comum, tal como explanado em linhas volvidas, eis que, de acordo com o entendimento firmado pela Corte Cidadã, a regra continuidade delitiva específica é aplicável somente nas hipóteses em que houver emprego de violência real contra as vítimas, situação que não corresponde àquela constante dos autos, já que a conjunção carnal ou ato libidinoso executado contra vulnerável foi desprovido de qualquer violência real - Tratando-se de crimes praticados sem violência real, não tem espaço a regra da continuidade delitiva específica, prevista no parágrafo único do artigo 71 do Digesto Penal –
Pela improcedência da ação revisional ajuizada.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, destaca-se que a revisão criminal, por se tratar de ação especial, de natureza rescindente e de titularidade exclusiva da defesa, possui fundamentação vinculada
, de modo que somente pode ser proposta nos estritos casos previstos em lei.

O entendimento amplamente difundido na doutrina e na jurisprudência é no sentido de que, em se tratando de aspectos relacionados à dosimetria da pena, a revisão criminal tem cabimento restrito, pois admitida desde que descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do juízo sentenciante ou na ocorrência de flagrante ilegalidade.

Portanto, diferentemente dos recursos ordinários, a revisão criminal
não exige sucumbência, nem está sujeita à preclusão
,
podendo ser proposta a qualquer tempo, em favor do réu, com o objetivo de evitar ou corrigir
erro judiciário
, mas
sem possibilitar a rediscussão ampla da matéria fático-probatória
julgada.

No caso, mostram-se presentes as condições de procedibilidade da ação, considerando o trânsito em julgado para o requerente em 16.08.2021 (Id. 74118565 – autos 0005310-14.2015.8.11.0055) e, tendo em vista a existência de circunstâncias relevantes que autorizam a reapreciação da dosimetria da pena, notadamente por não ter ocorrido a discussão da matéria em sede de apelação criminal, razão pela qual, configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo,
conheço
da ação revisional.

Nesse sentido:

REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO ILÍCITO DE DORGAS (ART. 33, CAPUT C/C ART. 40, VI, DA LEI N. 11 .343/2006)– PRETENSÃO – REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS DE FORMA INIDÔNEA – FIXAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL – VIABILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO DA VETORIAL CULPABILIDADE QUE DESTOA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 12 DO TJMT – NEUTRALIDADE – ANTECEDENTES CRIMINAIS – INQUÉRITOS E AÇÕES EM ANDAMENTO – MOTIVOS – OBTENÇÃO DE LUCRO FÁCIL – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – APLICAÇÃO E COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – PENA-BASE READEQUADA – AÇÃO REVISIONAL PROCEDENTE. A censura penal a ser fixada deve analisar as circunstâncias judiciais dentro do critério da proporcionalidade. Verifica-se que a circunstâncias legais possuem fundamentação inidônea deve ser readequada . Revisionando menor de 21 (vinte um) anos à época dos fatos, incidência da atenuante prevista no art. 65, I, do CP, com a compensação entre a atenuante e da agravante da reincidência.
(TJ-MT - REVISÃO CRIMINAL: 1024478-72.2023 .8.11.0000, Relator.: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 04/04/2024, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Data de Publicação: 10/04/2024)

Cuida-se de
ação revisional penal
ajuizada por
Sebastião Ferreira Coelho
, com fulcro no art. 621, incisos I, II e III, do Código de Processo Penal, em face de condenação transitada em julgado nos autos da Ação Penal nº 0005310-14.2015.8.11.0055, que lhe impôs pena de
33 anos, 1 mês e 18 dias de reclusão
, pela prática do crime de

estupro de vulnerável
(art. 217-A, c/c art. 226, II, do Código Penal)
,
em concurso material de crimes praticados contra duas vítimas
.

Verifica-se que, conforme a denúncia apresentada nos autos n.º 5310-14.2015.8.11.0055 (Id. 264468782 – Pág. 32/33), foi imputado ao requerente os seguintes fatos:

“
FATO I:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que em data que não se pode precisar, sabendo-se que
entre 2011 e 2014
, em residência do denunciado, mais precisamente à Rua [...],
SEBASTIÃO FERREIRA COELHO
, praticou ato libidinoso com menores de 14 (catorze) anos, quais sejam, com a
vítima MARIA RADIJA GONZAGA PEREIRA
, por pelo menos 5 (cinco) vezes
, e com a vítima KYARA GONZAGA DE OLIVEIRA
, por pelo menos duas vezes.

Conforme deflui do procedimento inquisitivo, o denunciado SEBASTIÃO FERREIRA COELHO é convivente da avó materna das vítimas há vinte e três anos, sendo considerado por estas como avô.

Segundo restou apurado em autos de inquérito policial, que em data que não se sabe precisar, entre 2011 e 2014, no local do fato I, o denunciado colocou a vítima KYARA GONZAGA DE OLIVEIRA em seu colo, tirou sua roupa e passou a mão em suas partes íntimas. Consta dos autos, que no mesmo intervalo de tempo supracitado, o denunciado colocou o pênis nas nádegas e vagina da vítima Kyara Gonzaga, todavia, sem penetração.

Emerge dos autos que o denunciado SEBASTIÃO FERREIRA COELHO, nas circunstâncias de tempo e local do fato I, abusou da vítima MARIA RADIJA GONZAGA PEREIRA, por pelo menos cinco vezes. Os abusos consistiam em passar a mão nas partes íntimas da vítima, beijá-la na boca, e esfregar o pênis em suas pernas.”

Extrai-se dos autos n. 0005310-14.2015.8.11.0055 que, na sentença prolatada, foi o requerente condenado, constando acerca da dosimetria da pena que (Id. 264468771 - Pág. 2/11):

[...] Contra a vítima
Maria Radija Gonzaga Pereira [Fato I]:

“[...] FIXO a pena base em 08 (oito) anos de reclusão.

Passando à segunda fase da fixação da pena, não há circunstâncias atenuantes.

Por outro lado, verifica-se a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, em razão da prevalência da coabitação e das relações domésticas, sem prejudicar o aumento de pena na terceira fase do artigo 226, inciso II, do mesmo Código, por não se configurar bis in idem, conforme a jurisprudência do STJ [...]

Diante do exposto, EXASPERO a pena intermediária para 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Indo à terceira fase da aplicação da pena, pelas razões já constantes nesta sentença, APLICO a causa de aumento prevista no artigo 226, inciso II (in fine), do Código Penal, ALCANÇANDO a pena
de 14 (quatorze) anos de reclusão
.

Ato contínuo, é de se aplicar a causa de aumento da continuidade delitiva, pelas razões já expostas nesta sentença, utilizando do patamar de 1/6, pois, praticada por duas vezes contra a vítima Maria Radija Gonzaga Pereira, nos termos do artigo 71 do Código Penal, ELEVANDO-SE a pena para
16 anos e 4 meses de reclusão
.

[...]
Contra a vítima Maria Radija Gonzaga Pereira
[Fato I]
:

“[...] FIXO a pena base em 08 (oito) anos de reclusão.

Passando à segunda fase da fixação da pena, não há circunstâncias atenuantes.
Por outro lado, verifica-se a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, em razão da prevalência da coabitação e das relações domésticas, sem prejudicar o aumento de pena na terceira fase do artigo 226, inciso II, do mesmo Código, por não se configurar bis in idem, conforme a jurisprudência do STJ [...]

Diante do exposto, EXASPERO a pena intermediária para 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Indo à terceira fase da aplicação da pena, pelas razões já constantes nesta sentença, APLICO a causa de aumento prevista no artigo 226, inciso II (in fine), do Código Penal, ALCANÇANDO a pena
de 14 (quatorze) anos de reclusão
.

Ato contínuo, é de se aplicar a causa de aumento da continuidade delitiva, pelas razões já expostas nesta sentença, utilizando do patamar de 1/5, pois, praticada por
três vezes
contra a vítima Kyara Gonzaga de Oliveira, nos termos do artigo 71 do Código Penal, ELEVANDO-SE a pena para
16 (dezesseis) anos. 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão
.

DO CÚMULO MATERIAL

Em razão do CONCURSO MATERIAL entre os crimes de ESTUPRO DE VULNERÁVEL, ENCONTRO UMA PENA TOTAL DEFINITIVA DE 33 (trinta e três) ANOS, 01 (um) MÊS e 18 (dezoito) DIAS DE RECLUSÃO.

A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em
regime
FECHADO
, consoante artigo 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

Nos termos do art. 44, inciso I, do Código Penal,
inviável a substituição
, ante a quantidade da pena e a violência perpetrada.

O réu Sebastião poderá apelar em liberdade, eis que ausentes os requisitos da prisão preventiva, ressaltando-se que o condenado respondeu ao processo crime todo em liberdade.

Imperioso mencionar que, nos mesmos autos, também foi condenado o
corréu APARECIDO MACIEL
(apuração do “Fato II”), padrinho da vítima Maria Radija Gonzaga Pereira, às sanções do
art. 217-A, combinado com o art. 226, II, do Código Penal e
apenas este interpôs recurso de apelação
, sendo o apelo de relatoria do insigne Desembargador Juvenal Pereira da Silva desprovido, com a seguinte ementa (Id. 64054510 – autos 0005310-14.2015.8.11.0055):

“APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL PRATICADO POR PADRINHO CONTRA AFILHADA – ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL – RECURSO DA DEFESA – PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE VIOLÊNCIA – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – 1.PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – NEGATIVA DE AUTORIA – MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTROVERSAS – PALAVRA DAS TESTEMUNHAS E VÍTIMA CORROBORADAS PELAS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS – 2. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DESCRITA DO ART. 226, II, DO CP – IMPROCEDENTE – COMPROVADA RELAÇÃO DE AUTORIDADE SOBRE A VÍTIMA MENOR DE 14 ANOS – PRECEDENTES DO STJ – APELO DESPROVIDO.

1. A simples negativa de autoria pelo acusado, desacompanhada de qualquer substrato probante, não prospera diante das declarações fornecidas pela vítima, as quais estão amparadas pelos demais elementos probantes existentes no processo, conjunto suficiente para a manutenção do édito probatório.

É cediço que nos crimes sexuais as palavras da vítima possuem especial valor probante, especialmente quando alinhadas aos demais elementos de prova amealhados aos autos.

2. Ao contrário do que alega o apelante, no sentido de que quase não estava em casa quando a menor ia visitá-los, ressai dos autos, em consonância com o narrado na denúncia que em quase todos os finais de semana a vítima era levada para ficar com os padrinhos, o que demonstra inequivocamente que o réu se prevaleceu de sua autoridade sobre a ofendida para realizar o abuso, atraindo, assim, a incidência da causa especial de aumento de pena prevista no art. 226, inciso II, do CP.”

Quanto ao requerente, na sentença prolatada (Id. 264468782 – Pág. 31 – Id. 264468783 – Pág. 22) houve o reconhecimento que os fatos ocorreram em ambiente doméstico, com padrão de repetição, ausência de solução de continuidade relevante entre os atos e idêntica forma de execução, de modo que, ante a continuidade delitiva genérica, simples ou comum, disposta no artigo 71,
caput
, do Código Penal, a pena foi elevada em 1/6 quanto aos crimes cometidos contra a vítima Maria Radija e em 1/5 quanto a vítima Kyara, e, ao final, somadas as penas em concurso material (art. 69,
caput
, CP).

No caso,
afirma o requerente a
violação ao texto expresso da lei penal
, no que concerne à dosimetria da pena — especificamente, na aplicação simultânea do
concurso material
(art. 69, CP)
e da
continuidade delitiva
(art. 71,
caput
)
,
quando o correto seria a incidência
exclusiva da continuidade delitiva específica
(art. 71, parágrafo único, CP), ao sustentar que a sentença reconheceu continuidade delitiva isoladamente em relação a cada vítima, aplicando, ao final, o concurso material.

Quanto aos dois institutos previstos no artigo 71 do Código Penal – crime continuado simples (
caput
do dispositivo em tela) e crime continuado qualificado (parágrafo único do dispositivo em tela) – extrai-se que, no último, é necessária a presença dos requisitos dispostos no
caput
-
pluralidade de condutas, crimes da mesma espécie, guardando entre si um elo de continuidade, ou seja, as mesmas circunstâncias de tempo, mesmo lugar e mesmo modo de execução, devendo ainda ser acrescidos os requisitos de existência de pluralidade de vítimas e de que sejam cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa.

Acerca do crime continuado, dispõe o art. 71 do Código Penal:

Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e,
pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes
, devem os subseqüentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso,
de um sexto a dois terços
.

Parágrafo único - Nos crimes dolosos,
contra vítimas diferentes
, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, poderá o juiz, considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas,
até o triplo
, observadas as regras do parágrafo único do art. 70 e do art. 75 deste Código.

Sobre o tema, vale trazer a
lição de Rogério Sanches Cunha (
in
Código de Processo Penal e Lei de Execução Penal Comentados Artigo por Artigo / Rogério Sanches Cunha e Ronaldo Batista Pinto. - 8. e–., rev., atual. e ampl. – São Paulo: Editora JusPodivm, 2024, p. 778/779):

“O crime continuado específico está previsto no artigo 71, parágrafo único, do Código Penal: [...]

A sua redação advém da reforma promovida pela Lei nº 7.209/84, que alterou a parte geral do Codex.

A principal característica da continuidade delitiva específica é exigir (ao lado dos requisitos do crime continuado genérico) que os crimes sejam dolosos, com vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa.

Como adverte
Luiz Régis Prado
:

‘É indispensável a presença concomitante dos três requisitos específicos assinalados, posto que o contrário implica reconhecimento da continuidade comum, prevista no artigo 71, caput, do Código Penal.

Admite-se a continuidade delitiva nos delitos culposos, nos crimes tentados ou consumados, comissivos ou omissivos e nas contravenções penais. De acordo com o conteúdo prescrito no artigo 71, parágrafo único, do Código Penal, a continuidade delitiva é aplicável, também, aos delitos que ofendem bens personalíssimos (v.g., vida, integridade corporal, honra), sem nenhuma restrição.’

Diante desses elementos as regras para a fixação da pena levam em conta também o sistema de exasperação, devendo o juiz, na terceira fase de aplicação da pena, aumentar a pena até o triplo (partindo de 1/6). O critério é semelhante ao do crime continuado comum: considera-se o número de infrações. Mas, tendo em vista que o parágrafo único do art. 71 faz referência expressa à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social e à personalidade do agente, impõe-se um critério adicional, que é a apreciação das circunstâncias do crime.”

No caso, das provas coligidas aos autos demonstra, de forma inequívoca, que os crimes praticados contra as duas vítimas - irmãs e netas da companheira do requerente, com quem coabitavam - ocorreram no mesmo local, qual seja, a residência do requerente e das vítimas, durante o período descrito na denúncia. Embora não se tenha apurado a data exata de cada fato, verifica-se que os delitos foram cometidos mediante o mesmo
modus operandi
e em idênticas circunstâncias, de modo que restou configurada a continuidade delitiva quanto aos fatos apurados e a ambas as vítimas.

Não se olvida o preenchimento dos requisitos elencados, já que também há caracterização de violência ou grave ameaça em sua execução, visto que não se aplica, nos crimes apurados nesta ação, a tese de “violência presumida”.

Isso porque, dos diversos relatos colhidos, extrai-se em especial que, conforme registrado na sentença (Id. 264468782 – Pág. 39/ss.), no depoimento extrajudicial da informante Iolanda, tia da acusada, informou que
“KIARA disse que quando o avô dava banho nela doía”.

Ainda, consta no relatório de atendimento firmado pelo Conselho Tutelar que a vítima Maria Radija relatou que o avô ameaçava bater nela se contasse para alguém e que, quando da conversa com a vítima Kyara, sua irmã Samara incentivou Kyara a dizer
“o que o vô faz com você”
, de modo que esta relatou à conselheira
“que o avô a colocava no colo e ficava passando a mão na parte debaixo, demonstrando com as mãos. Samira disse: ‘conta daquele dia que você gritou’, a infante contou que ele colocou o ‘bilau’ (pênis) no bumbum e ela gritou porque doeu”
.

É manifesto, portanto, que se trata de hipótese de aplicação da continuidade específica, uma vez que restou devidamente demonstrada a ocorrência de violência e grave ameaça contra as vítimas, o que autoriza a incidência da causa de aumento de pena prevista no artigo 71, parágrafo único, do Código Penal, conforme pleiteado pelo requerente.

Em decorrência, a configuração da continuidade delitiva específica afasta a aplicação do concurso material de crimes, previsto no artigo 69 do Código Penal, tendo em vista que o crime continuado foi criado com o objetivo de evitar as injustiças decorrentes de aplicação cumulativa de penas, buscando beneficiar o agente, por razões de política criminal e prevenir a imposição de reprimendas excessivamente severas, que ocasionariam distorções relevantes na dosimetria da pena.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONTINUIDADE DELITIVA. LAPSO TEMPORAL . SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1 . "Sem olvidar da orientação sedimentada nesta Corte Superior, no sentido de que o
espaçamento temporal superior a 30 (trinta) dias
inviabiliza, em regra, a configuração da continuidade delitiva, é cediço, por outro lado, que
referido parâmetro não é absoluto
. Em situações particulares é admissível o reconhecimento da ficção jurídica do art. 71 do Código Penal se superado referido prazo, máxime quando
demonstrada excepcional vinculação entre as condutas delitivas
"(AgRg no REsp n. 1 .801.429/GO, rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 22/8/2019 .) 2. Para desconstituir a conclusão alcançada pelo Tribunal local - de que foram preenchidos os requisitos para a incidência da continuidade delitiva -, seria necessário o reexame das provas acostadas aos autos, o que é vedado na análise do recurso especial, a teor da Súmula n. 7 do STJ.3 . Agravo regimental desprovido.”
(STJ - AgRg no REsp: 2050470 MG 2023/0031707-5, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 22/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2024)

“REVISÃO CRIMINAL – CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONTRAS DUAS VÍTIMAS, EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 71, CAPUT, CP) E APLICADO O CÚMULO MATERIAL (ART. 69, CP) – PRETENDIDA EXCLUSÃO DO CONCURSO MATERIAL – INCIDÊNCIA APENAS DA FIGURA DA CONTINUDADE DELITIVA SIMPLES – INVIABILIDADE – APLICAÇÃO, EX OFFICIO, DA FIGURA DA CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA – VÍTIMAS DISTINTAS – DELITOS PERPETRADOS MEDIANTE GRAVE AMEAÇA – MESMAS CONDIÇÕES DE TEMPO, MODO DE EXECUÇÃO, LOCAL E OUTRAS SEMELHANTES – REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE – APLICAÇÃO, DE OFÍCIO, DA FIGURA PREVISTA NO ARTIGO 71, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL – PENA READEQUADA. Tratando-se de crimes dolosos da mesma espécie, praticados contra vítimas diferentes e vulneráveis, mediante grave ameaça, e, valendo-se o agente das mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, torna-se adequada a aplicação da regra do artigo 71, parágrafo único, do Código Penal, em detrimento da figura simples, e afasta-se o cúmulo material previsto no artigo 69, caput, do Código Penal, que foi aplicado na sentença condenatória.”
(TJMT - 1000163-77.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PEDRO SAKAMOTO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 04/05/2023, Publicado no DJE 12/05/2023)

Dessa forma, impõe-se o redimensionamento da pena, com o reconhecimento da continuidade delitiva específica, nos termos do artigo 71, parágrafo único, do Código Penal, afastando-se, por conseguinte, o concurso material,
passando à análise do índice de aumento a ser aplicado.

Consoante reiterado entendimento do Superior Tribunal de Justiça, deve o julgador proceder ao aumento da pena com base no critério objetivo referente à quantidade de infrações penais praticadas, bem como na avaliação das circunstâncias judiciais, objetivas e subjetivas, previstas no parágrafo único do referido artigo 71.

Nesse sentido:

“
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE ESTUPRO.
CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA. FRAÇÃO ADOTADA
. ELEMENTOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS AVALIADOS. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N . 7/STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. AGRAVO DESPROVIDO. 1 . Segundo entendimento firmado por esta Corte Superior, estabelecido o espectro de exasperação entre 1/6 (um sexto) e o triplo, infere-se da norma que a fração de aumento da continuidade delitiva específica, descrita no art. 71, parágrafo único, do Código Penal, é determinada pela combinação de elementos objetivos - quantidade de crimes dolosos praticados contra vítimas diferentes, com violência ou grave ameaça à pessoa - e subjetivos, consistentes na análise da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social, da personalidade do agente, dos motivos e das circunstâncias do crime (HC n. 293.130/SP, Quinta Turma, Rel . Min. Ribeiro Dantas, DJe de 12/12/2016). 2. Na hipótese, o Tribunal de origem apreciou concretamente o quantum referente à continuidade delitiva específica, em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao recorrido e o número de delitos perpetrados. Destarte, considerando que a escolha da fração está atrelada ao grau de discricionariedade do julgador e que os juízes das instâncias ordinárias estão mais próximos das provas e dos fatos dos autos, não é possível a esta Corte alterar essas premissas sob pena de revolvimento fático-probatório, inviável ante o óbice da Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ - AgRg no AREsp: 2675357 MG 2024/0228489-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 27/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/09/2024).

Desse modo, no crime continuado qualificado ou específico, a pena poderá ser aumentada tomando-se por base um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, até o triplo, sendo o grau de exacerbação definido a partir de critérios objetivos – como o número de infrações praticadas - e subjetivos, tais como antecedentes, conduta social, personalidade do agente, assim como os motivos e circunstâncias do crime. Deve-se observar, ainda, os limites que seriam alcançados em caso de concurso material, bem como a regra estabelecida no artigo 75 do Código Penal.

O contexto fático delineado nos autos revela que o recorrente praticou os atos sexuais com as duas vítimas vulneráveis, sendo que uma delas foi violentada em três ocasiões e a outra, em duas.

A pena-base fixada na sentença condenatória deve ser preservada, restringindo-se o redimensionamento à forma de cálculo decorrente da unificação das penas.

Alcançando a pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, individualmente — ao se afastar a continuidade delitiva simples anteriormente aplicada -,
impõe-se a exasperação de uma delas em 1/2 (metade)
, diante das peculiaridades do caso concreto.

A gravidade
dos fatos, a reprovabilidade acentuada da conduta e o elevado grau de lesividade social demonstram a necessidade de uma resposta penal mais severa, que reflita o elevado repúdio que tais práticas despertam na sociedade. Assim, mostra-se imprescindível uma reprimenda mais rigorosa, apta a prevenir de forma eficaz condutas semelhantes, fixando-se, portanto, a pena definitiva em 21 (vinte e um) anos de reclusão, em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Considerando que, à exceção da
aplicação do artigo 71,
caput
, do Código Penal, as reprimendas foram impostas de forma idêntica – pena base de
08 (oito) anos de reclusão, agravante prevista no artigo 61, inciso II,
alínea
“f”, do Código Penal, elevando a pena intermediária para 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e, na terceira fase, a incidência da causa de aumento prevista no artigo 226, inciso II,
in fine
, do Código Penal, alcançando a pena
de 14 (quatorze) anos de reclusão
, individualmente, ao se afastar a continuidade delitiva simples anteriormente aplicada, impõe-se a exasperação de uma delas
em 1/2 (metade)
, fixando-se assim a reprimenda definitiva em
21 (vinte e um) anos de reclusão
, em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e conforme o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Mantém-se os demais termos da condenação.

Pelo exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
julgo parcialmente procedente
a ação revisional, para aplicar a figura da continuidade delitiva específica, prevista no artigo 71, parágrafo único, do Código Penal, afastando-se o concurso material e, por conseguinte, fixo a pena definitiva de
Sebastião Ferreira Coelho
em 21 anos de reclusão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2025